Tribunal: STF
Processo: ARE 1501991
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS IMPORTAÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA PRODUTOS NACIONAIS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 8% DE ICMS PRETENDIDA PELA EMPRESA IMPORTADORA, A QUAL INCIDE APENAS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.” (e-doc. 71, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 98).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º; 3º, inc. III; 152 da Constituição da República. Afirma que a legislação cearense fixou alíquota de ICMS importação em percentual superior ao do mesmo produto adquirido em território nacional, em violação ao Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). Sustenta que a norma mais benéfica ao contribuinte de boa-fé deve ser a aplicada, caso surgida dúvida. Argumenta que é possível realizar a equiparação de alíquotas do produto importado em detrimento do nacional (e-doc. 111).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 121).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa" (e-doc. 123).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observa-se que os arts. 3º, inc. III, e 5º da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, além de não objetados no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pelo recorrente. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na suposta violação ao estabelecido no GATT, por aplicação de alíquota do ICMS importação superior àquela praticada nas operações interestaduais, nos termos do art. III do GATT c/c art. 2º, inciso II, "a", do Decreto 28.443, do Estado do Ceará. 



    O Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) foi estabelecido com a finalidade de estimular o comércio internacional, reduzir barreiras comerciais e proporcionar a cooperação entre os países signatários. O acordo prevê que a mercadoria importada de países signatários que possuir similar no território nacional com isenção tributária deve usufruir do mesmo benefício fiscal (Súmula 575 do STF). 



    In casu, não se observa tratamento tributário diferenciado entre os produtos nacionais e importados, uma vez que os arts. 44, I, c, e 45 da Lei 12.670/1996 do Estado do Ceará preveem a mesma alíquota de 18% de ICMS, tanto para as operações internas (intraestaduais), como para as operações de importação dos mesmos produtos. 



    O art. 2º, II, "a", do Decreto 28.443, do Estado do Ceará, por sua vez, prevê a alíquota de 8 % para as "operações de entradas destinadas a qualquer estabelecimento, originárias de outras unidades da Federação", ou seja, operações interestaduais.



    Ocorre que os produtos oriundos de outro Estado da Federação já sofreram a incidência do ICMS no estado de origem, diferente do produto importado, que, em regra, não sofre incidência de imposto algum. Assim, a aplicação de alíquota reduzida na hipótese geraria um benefício ao importador, não sendo este o objetivo almejado pelo GATT.” (e-doc. 71, p. 6).



    8. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no GATT, no Decreto nº 28.443 e na Lei nº 12.670, de 1996, estes dois últimos do Estado do Ceará. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições Sociais - PIS/COFINS-Importação. 4. Alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão de haver tratamento mais oneroso à mercadoria importada em relação ao similar nacional. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. 6. Remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC. 7. Parcial provimento ao agravo regimental.”



     (ARE nº 1.462.374-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE INCOMPLETA. IRREGULARIDADE FORMAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO NESTE CAPÍTULO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. ARGUMENTOS DO AGRAVO NÃO ACOLHIDOS NESTE CAPÍTULO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 951.151-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/02/2017, p. 13/03/2017).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator